Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVENTÁRIO NÃO REALIZADO. DETERMINAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. INSERÇÃO DOS HERDEIROS DO FALECIDO. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO AOS HERDEIROS ANTE À INEXISTÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO SUCESSÓRIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. Segundo o princípio da saisine incorporado pelo art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha, e, enquanto não ultimada a partilha, o acervo hereditário, ou seja, o espólio, responde pelas dívidas do falecido, conferindo-lhe a lei capacidade para ser parte (CPC, art. 75, VII), mediante representação do inventariante, mas, ainda não deflagrado o processo sucessório nem prestado compromisso de inventariante, sua representação será realizada pelo administrador provisório ou por quem estiver na posse da herança (CPC, arts, 613, 614 e 617), tornando viável o aviamento e prosseguimento de ação em que figure o espólio como parte ativa ou passiva, ainda que não deflagrado o inventário.
2. Conforme a regulação procedimental, ocorrido o óbito da parte deverá ser promovida sua substituição processual pelo espólio ou sucessores, conforme o caso, assinalando-se prazo para esse desiderato com suspensão do trânsito processual (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o), não se aplicando essa ratio, todavia, na hipótese de a ação ter sido ajuizada após o óbito do devedor tributário, sobressaindo legítima, nesse caso, a inserção, na composição passiva da execução fiscal correlata, do espólio do devedor.
3. Defronte o óbito do obrigado tributário, a composição do executivo deve ser ocupada pelo espólio do de cujus, seja por representação do inventariante, dos herdeiros ou do administrador provisório da herança, de forma que: i) não aberta a inventariança com a deflagração do processo sucessório, deve ser apontado o administrador provisório da herança, conforme estabelece o art. 1.797 do Código Civil; ii) havendo inventário, o inventariante é quem estará legitimado a representar o espólio em juízo; iii) se findo o inventário, com a ultimação da partilha, todos os sucessores e herdeiros do falecido devem assumir a composição da lide, não como representantes do espólio, mas na defesa do direito próprio que os assiste como herdeiros e sucessores do extinto, respondendo pela obrigação em execução até os limites da força da herança.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.